Tribunal: TJES
Processo: 5008843-60.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda
Data de julgamento: 2024-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008843-60.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RAFAEL VARGAS FALANTE e outros (2)

APELADO: SPE FACILITA CAMBURI EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA e outros (5)

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL.CADEIA DE CONSUMO. TEORIA DA ASSERÇÃO. ILEGITIMIDADE AFASTADA. ACORDO FIRMADO COM APENAS UM DEVEDOR SOLIDÁRIO COM QUITAÇÃO INTEGRAL. EXTENSÃO AOS DEMAIS. COBRANÇA DE PARCELAS DE FINANCIAMENTO POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. COMPROVAÇÃO DA PACTUAÇÃO. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO INDENIZÁVEL. ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DA VERBA SUCUMBENCIAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1.Em se tratando de relação consumerista, todos os participantes da cadeia de consumo são solidariamente responsáveis por eventuais danos, a teor do que preconiza o art. 7º, parágrafo único, do CDC.

2.A legitimidade ad causam - assim como as demais condições da ação - deve ser verificada conforme a narrativa apresentada na petição inicial, sob pena de prematura análise do mérito da causa, adotando-se, assim, a Teoria da Asserção.

3.Da análise da exordial, em conjunto com os documentos juntados pelo Autor, constata-se que Lorenge S/A e LPS Espírito Santo - Consultoria de Imóveis Ltda participaram das tratativas e negociações inerentes à promessa de compra e venda entabulada, ainda que não tenham sido quem formalizou, diretamente, a pactuação. Considerando que o Requerente imputa a ambas a falha no dever de informá-lo sobre a existência de gravame referente ao imóvel objeto da tratativa, forçoso reconhecer sua legitimidade para figurar na lide.

4.O art. 844, § 3º, do Código Civil, estabelece que a transação feita “entre um dos devedores solidários e seu credor extingue a dívida em relação aos co-devedores”.

5.A demanda deve ser extinta em relação às requeridas Lorenge S/A Participações e LPS Espírito Santo - Consultoria de Imóveis Ltda, na medida em que, por serem devedoras solidárias em conjunto com SPE Facilitá Camburi Empreendimento Imobiliário Ltda, a quitação integral dada em transação firmada com a última se estende às demais, carecendo o Requerente de interesse em prosseguir litigando em desfavor das primeiras.

6.A cobrança das parcelas do financiamento por parte de Olimpia Promoção e Serviços S/A e Itaú Unibanco S/A foi absolutamente regular, uma vez que agiram no exercício regular de seu direito, respaldada pelo contrato devidamente assinado entre as partes. Não há que se falar em ato ilícito indenizável, pois os Requeridos agiram em consonância com o que autoriza o art. 188, I, do Código Civil.

7.O valor da causa não reflete a sucumbência do Autor em relação ao pedido em apreço, motivo pelo qual revela-se mais apropriado que, neste ponto, os honorários sucumbenciais sejam arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido por OLIMPIA PROMOÇÃO E SERVIÇOS S/A e ITAÚ UNIBANCO S/A, consubstanciado no valor de danos morais que deixaram de ser condenadas, o qual foi arbitrado em R$ 40.334,36 (quarenta mil, trezentos e trinta e quatro reais e trinta e seis centavos) pelo Autor.

8. Recursos interpostos por Lorenge S/A Participações e LPS Espírito Santo - Consultoria de Imóveis Ltda conhecidos e providos e Recurso interposto por Rafael Vargas Falante conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (2ª Câmara Cível), à unanimidade, CONHECER dos recursos, CONFERIR PROVIMENTO aos Recursos interpostos por LPS ESPÍRITO SANTO e LORENGE S/A PARTICIPAÇÕES e CONFERIR PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto por RAFAEL VARGAS FALANTE, reformando parcialmente a sentença para (i) extinguir o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, "b", do CPC, em relação a LPS ESPÍRITO SANTO e LORENGE S/A PARTICIPAÇÕES, redistribuindo os ônus sucumbenciais nos moldes delimitados no Voto condutor e (ii) alterar a base de cálculo dos honorários de sucumbência arbitrados em relação à condenação do Autor em favor dos patronos de OLIMPIA PROMOÇÃO E SERVIÇOS S/A e ITAÚ UNIBANCO S/A para que sejam arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuidam os autos de 03 (três) recursos de apelação cível interpostos por
LORENGE S/A PARTICIPAÇÕES
,
LPS ESPÍRITO SANTO - CONSULTORIA DE IMÓVEIS LTDA
e por
RAFAEL VARGAS FALANTE
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Vitória - Comarca da Capital, que, nos autos da ação anulatória de negócio jurídico proposta pelo terceiro Recorrente em face das demais Recorrentes e de
SPE FACILITA CAMBURI EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA, OLIMPIA PROMOÇÃO e de SERVIÇOS S/A E ITAU UNIBANCO S/A,
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, nos seguintes termos:

Ante o exposto, na forma do art. 487, I, do CPC/15 e resolvendo o mérito, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais tão somente para condenar as requeridas
LORENGE S.A PARTICIPAÇÕES e LPS ESPÍRITO SANTO – CONSULTORIA DE IMÓVEIS LTDA a ressarcir integralmente os valores que lhes foram pagos. Ademais, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados em face de OLIMPIA PROMOÇÃO E SERVIÇOS S/A e ITAÚ UNIBANCO S.A

Condeno o requerente ao pagamento de honorários advocatícios em favor dos patronos de OLIMPIA PROMOÇÃO E SERVIÇOS S/A e ITAÚ UNIBANCO S.A no importe de 10% do valor da causa.

Ademais, por entender
que o requerente e as requeridas
LORENGE S.A PARTICIPAÇÕES e LPS ESPÍRITO SANTO – CONSULTORIA DE IMÓVEIS LTDA sucumbiram de forma recíproca e equivalente condeno-os ao pagamento de custas, proporcionalmente, bem como honorários advocatícios, que fixo em 10% do proveito econômico para o patrono dos réus (diferença entre o valor pleiteado e o concedido) e 10% da condenação em favor do patrono do autor, com fulcro no art. 85, §2º do CPC.

Em seu recurso (ID 8081937),
LORENGE S/A PARTICIPAÇÕES
alega que (i) é ilegítima para figurar na lide, uma vez que o contrato de promessa de compra e venda fora firmado, apenas, com SPE FACILITA CAMBURI EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA, sendo essa a única pessoa jurídica a ser passível de responsabilização; (ii) o Autor carece de interesse de agir, uma vez que realizou transação extrajudicial com SPE FACILITA CAMBURI EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA, na qual já foi reconhecida a resolução contratual e, diante do acordo formalizado, a demanda deve ser extinta em relação às demais rés, por se tratar de obrigação solidária.

Subsidiariamente, a Recorrente sustenta que: (iii) inexistem valores recebidos pela Lorenge Participações, de modo que o comando sentencial de devolução não poderia ser executado, sobretudo porque não houve delimitação a respeito de quais seriam os valores a serem restituídos; (iv) sendo reconhecido que a rescisão contratual deu-se por vontade exclusiva do adquirente, as cláusulas contratuais, dentre elas, o percentual de retenção em hipóteses tais, devem ser respeitadas; (v) o termo inicial de incidência da correção monetária deve ser a data do ajuizamento da ação; e (vii) os juros de mora devem incidir a partir do trânsito em julgado da decisão.

Por sua vez, em suas razões recursais (ID 8081940),
LPS ESPÍRITO SANTO - CONSULTORIA DE IMÓVEIS LTDA
aduz que (i) é ilegítima para figurar na lide, uma vez que atuou como mera intermediadora do negócio jurídico; (ii) o Autor carece de interesse de agir, uma vez que realizou transação extrajudicial com SPE FACILITA CAMBURI EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA, na qual já foi reconhecida a resolução contratual, e, diante do acordo formalizado, a demanda deve ser extinta em relação às demais rés, por se tratar de obrigação solidária.

Subsidiariamente, alega que (iii) a rescisão contratual deu-se por vontade exclusiva do Autor e, sendo o serviço de intermediação imobiliária uma obrigação de meio e não de resultado, os valores referentes à comissão de corretagem não devem ser restituídos; (iv) os juros de mora devem ser calculados com aplicação da Taxa Selic.

Por outro lado, em seu Recurso de Apelação (ID 8081943),
RAFAEL VARGAS FALANTE
alega que (i) LPS ESPÍRITO SANTO e LORENGE S/A PARTICIPAÇÕES devem ser condenadas ao pagamento de danos materiais e danos morais decorrentes da rescisão contratual, na medida em que a compra e venda apenas não fora perfectibilizada em razão da ausência de liberação do financiamento por parte da Instituição Financeira, o que teria decorrido da existência de gravame referente ao imóvel objeto da tratativa, (ii) ITAU UNIBANCO S/A e OLIMPIA PROMOÇÃO E SERVIÇOS S/A devem ser condenados ao pagamento de danos morais, pois não poderiam ter efetuado descontos em sua conta bancária quando seu financiamento ainda estava sob análise; (iii) os honorários sucumbenciais arbitrados em seu desfavor devem incidir sobre o valor dos pedidos julgados improcedentes, e não sobre o valor da causa.

Devidamente intimados, Lorenge S/A Participações, Itau Unibanco S/A e Olimpia Promoção e Serviços S/A, LPS Espírito Santo - Consultoria de Imóveis Ltda, Rafael Vargas Falante apresentaram Contrarrazões, respectivamente, nos IDs 8081950, 8081951, 8081952 e 8081954.

De plano, destaco que, em razão da similitude fática e da relação de prejudicialidade, passarei a analisar os apelos de forma conjunta e, inicialmente, reputo necessário rememorar brevemente os fatos que culminaram na prolação da sentença impugnada.

Em sua petição inicial RAFAEL VARGAS FALANTE narra que, por intermédio da corretora LPS ESPÍRITO SANTO - CONSULTORIA DE IMÓVEIS LTDA, firmou compromisso de compra e venda com SPE FACILITA CAMBURI EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA cujo objeto era a aquisição do apartamento 1505 do Edifício Facilitá Camburi, no montante de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais).

Restou pactuado que o aludido valor seria pago por meio de um sinal de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), enquanto R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) seriam financiados junto ao Banco Itaú, por intermédio da empresa CREDIPRONTO (Olimpia Promoção e Serviços S/A) e R$ 100.000,00 (cem mil reais) seriam pagos por meio de saque de seu FGTS. Ainda, as partes acordaram que as chaves do imóvel seriam entregues em 02/02/2021.

Entretanto, apesar de ter pago o sinal, o Requerente relata que as chaves não foram entregues na data pactuada, em razão de algumas pendências, que, em uma das certidões emitidas pelo Cartório constava que o imóvel em questão possuía um gravame e que lhe foi solicitado que arcasse com o pagamento de tributos, de tarifas de emissão de certidões, dentre outros.

Contudo, mesmo após a realização dos aludidos pagamentos, a Instituição Financeira não procedeu com a formalização do financiamento, embora tenha iniciado os descontos de suas respectivas parcelas.

Diante do cenário narrado, o Autor pleiteou (i) a suspensão dos descontos atinentes ao financiamento imobiliário; (ii) a devolução de R$ 99.331,28 (noventa e nove mil, trezentos e trinta e um reais e vinte e oito centavos) retirados de seu saldo do FGTS e de R$ 80.668,72 (oitenta mil, seiscentos e sessenta e oito reais e setenta e dois centavos) consubstanciados no pagamento do sinal efetuado; (iii) a condenação das requeridas ao pagamento de danos morais no valor de R$ 40.334,36 (quarenta mil, trezentos e trinta e quatro reais e trinta e seis centavos) e ao pagamento de danos materiais referentes aos aluguéis despendidos durante do período em que não desfrutou do imóvel até o trânsito em julgado da ação, no valor mensal de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) e à contratação de profissional de advocacia no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

No curso da demanda, o autor formalizou acordo com SPE Facilitá Camburi Empreendimento Imobiliário LTDA, o qual foi regularmente homologado pelo Juízo
a quo
, ensejando a extinção do feito em relação àquela Requerida (ID 8081902).

Após a instrução processual, sobreveio a sentença impugnada que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, nos termos relatados.

Passo, assim, à análise dos fundamentos constantes nos recursos.

Da (i)legitimidade de Lorenge S/A Participações e de LPS Espírito Santo

A tese de ilegitimidade sustentada por ambas as Recorrentes não merece subsistir.

Isso porque, em se tratando de relação consumerista, todos os participantes da cadeia de consumo são solidariamente responsáveis por eventuais danos, a teor do que preconiza o art. 7º, parágrafo único, do CDC:

Art. 7° Os direitos previstos neste código não excluem outros decorrentes de tratados ou convenções internacionais de que o Brasil seja signatário, da legislação interna ordinária, de regulamentos expedidos pelas autoridades administrativas competentes, bem como dos que derivem dos princípios gerais do direito, analogia, costumes e eqüidade.

Parágrafo único. Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo.

Ainda, é imperioso rememorar que a legitimidade
ad causam
- assim como as demais condições da ação - deve ser verificada conforme a narrativa apresentada na petição inicial, sob pena de prematura análise do mérito da causa, adotando-se, assim, a Teoria da Asserção.

A propósito, é vasta a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça e deste Sodalício:

(...) 4.
As condições da ação são averiguadas de acordo com a teoria da asserção, razão pela qual, para que se reconheça a legitimidade passiva "ad causam", os argumentos aduzidos na inicial devem possibilitar a inferência, em um exame puramente abstrato, de que o réu pode ser o sujeito responsável pela violação do direito subjetivo do autor
. (REsp 1733387/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 18/05/2018)

(...) 2. Segundo a teoria da asserção,
a presença das condições da ação deverá ser verificada em abstrato, considerando-se, por hipótese, que as assertivas do demandante em sua inicial são verdadeiras, sob pena de se aderir as teorias concretas do direito de ação.
Considerando que a apelante, na petição inicial, se diz titular de um direito material decorrente de um dano ambiental (causado ao Rio Doce) e individual (interrupção no fornecimento de água), tal afirmação, por si só, a luz da teoria da asserção, já condiciona a legitimidade ativa da apelante. A análise da existência ou não desse direito deve ser realizado no mérito. (...) (TJES, Classe: Apelação, 014160380508, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/10/2018, Data da Publicação no Diário: 18/12/2018)

Estabelecidas estas premissas, da análise da exordial, em conjunto com os documentos juntados pelo Autor, constata-se que ambas as Recorrentes participaram das tratativas e negociações inerentes à promessa de compra e venda entabulada, ainda que não tenham sido quem formalizou, diretamente, a pactuação.

Nesse sentido, considerando que o Requerente imputa a ambas a falha no dever de informá-lo sobre a existência de gravame referente ao imóvel objeto da tratativa, forçoso reconhecer sua legitimidade para figurar na lide.

Da perda superveniente do interesse de interesse de agir em relação às pretensões referentes a Lorenge S/A Participações e LPS Espírito Santo - Consultoria de Imóveis Ltda

Consoante relatado, durante o trâmite do feito em Primeira Instância, o Autor, Rafael Vargas Falante, formalizou acordo com a Requerida SPE Facilitá Camburi Empreendimento Imobiliário (IDs 8081891 e 8081893), cujas cláusulas relevantes para o deslinde da controvérsia são as que se seguem:

Cláusula 1ª

A despeito da divergência acerca da eventual culpa pela rescisão do negócio jurídico discutido nestes autos, concordam as partes em pôr fim à presente demanda em face do primeiro Requerido, mediante pagamento em favor do Requerente da quantia de R$ 105.000,00 (cento e cinco mil reais)

[...]

Cláusula 3º

Concluído o pagamento na forma da cláusula anterior,
considerar-se-á outorgada quitação do Requerente exclusivamente em favor do primeiro Requerido, em caráter amplo, geral, irrestrito e irrevogável,
para mais nada reclamar acerca do negócio jurídico objeto desta demanda, em juízo ou foro extrajudicial
.

Cláusula 4ª

Considera-se efetivamente distratado o negócio jurídico de promessa de compra e venda de bem imóvel discutido nos autos na data de assinatura deste termo
.

Como se vê, o Autor e a Requerida rescindiram o contrato em questão, tendo sido, inclusive, reconhecida a quitação integral de todas as obrigações.

Nesse contexto, a despeito de o art. 843, do Código Civil, estabelecer que
“a transação interpreta-se restritivamente”,
certo é que, no mesmo capítulo da Codificação, o art. 844 estabelece o seguinte:

Art. 844. A transação não aproveita, nem prejudica senão aos que nela intervierem, ainda que diga respeito a coisa indivisível.

[...]

§ 3
o
Se entre um dos devedores solidários e seu credor, extingue a dívida em relação aos co-devedores.

Portanto, o fato de a transação em que se reconheceu a resolução do contrato ter sido firmada, apenas, entre o Autor e SPE Facilitá Camburi Empreendimento Imobiliário Ltda
não impede que seus efeitos se estendam às demais devedores solidárias, no caso, Lorenge S/A e LPS Espírito Santo - Consultoria de Imóveis Ltda
.

Pelo exposto, compreendo que a sentença impugnada deve ser reformada no ponto em que reconheceu a necessidade de resolução do contrato em relação às requeridas Lorenge S/A e LPS Espírito Santo e a consequente restituição de todos os valores pagos.

Afinal, conforme destacado anteriormente, há solidariedade entre os Requeridos, uma vez que todos compõem a cadeia de consumo, nos termos do art. 7º, parágrafo único, do CDC.

Deste modo, tendo sido dada quitação integral à devedora solidária SPE Facilitá Camburi, essa deve ser estendida às demais, assim com a resolução contratual reconhecida no momento da transação
.

Corroborando o sentido decisório que estou a adotar, cito:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. PARTICIPAÇÃO DE APENAS UM DOS RÉUS. EXTENSÃO AOS CÓRREUS. INTELIGÊNCIA DO ART. 844, §3º, DO CC. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO CONTRA OUTRO COOBRIGADO. IMPOSSIBILIDADE. Nos termos do entendimento consolidado no âmbito do Col. STJ,
o acordo celebrado com um dos devedores solidários, nos termos do artigo 7º, parágrafo único do CDC, e devidamente homologado, estende os seus efeitos aos demais corréus, nos termos do art. 844, §3º, do Código Civil, sendo a extinção do processo também em relação aos demais réus medida escorreita
. (TJMG; APCV 3501454-75.2012.8.13.0024; Rel. Des. Newton Teixeira Carvalho; Julg. 16/05/2024; DJEMG 17/05/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZATÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. QUITAÇÃO. Extinção da execução, com satisfação do débito, com fundamento no artigo 924, inciso II do CPC.
Acordo celebrado com apenas um dos réus. Solidariedade. Homologação de acordo e extinção do feito. Solidariedade legal reconhecida, na forma do artigo 7º, parágrafo único, do CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. Quitação conferida a um dos devedores solidários que a todos aproveita,
ainda que não tenham participado do acordo
, na forma do artigo 844, §3º do Código Civil.
Precedentes deste tribunal de justiça. Manutenção da sentença. Desprovimento do recurso. (TJRJ; APL 0802228-32.2022.8.19.0003; Angra dos Reis; Sexta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Guaraci de Campos Vianna; DORJ 05/04/2024; Pág. 551)

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM APOSENTADORIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS PRESTADORES DE SERVIÇO. TRANSAÇÃO COM UM DOS DEVEDORES SOLIDÁRIOS. EXTINÇÃO DA DÍVIDA EM RELAÇÃO AOS DEMAIS DEVEDORES. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 844, § 3º, DO CC. RECURSO DESPROVIDO. 1. Inicialmente, cabe frisar que a relação jurídica em análise deve ser examinada de acordo com as balizas do sistema consumerista, porquanto as partes envolvidas se enquadram no conceito de consumidora e fornecedora, respectivamente, nos precisos termos do art. 2º, caput, e art. 3º, caput, ambos do Código de Defesa do Consumidor. CDC. 2. No caso, todos os participantes da cadeia de consumo têm responsabilidade por eventuais danos decorrentes da relação jurídica em tela, em razão do princípio da solidariedade e do próprio sistema de proteção fundado no risco-proveito do negócio, consagrado no artigo 7º, parágrafo único, do CDC. 3.
No presente caso, ao contrário do afirmado pelo apelante, observa-se que já houve a quitação do dano pelo correspondente bancário, na integralidade, conforme acordo entabulado entre um dos devedores solidários (empresa que intermediou a referida transação. Correspondente bancário) e o credor (apelante), não podendo existir sobre mesmo evento a duplicidade de pagamento, visto que configuraria bis in idem sobre o mesmo fato, bem como o enriquecimento sem causa do credor. 4. Ademais, a celebração de transação realizada entre o credor e um dos devedores solidários, durante o curso da ação, com cláusula de quitação integral, obsta a condenação do outro devedor solidário, porquanto um dos postulados da solidariedade é, exatamente, a extinção da obrigação após o pagamento realizado por qualquer dos devedores, conforme dispõe o art. 844, § 3º, do CC. 5. Vê-se, portanto, que não obstante a transação tenha sido realizada com apenas um dos devedores solidários, em razão do negócio ter compreendido a dívida por inteiro, os demais coobrigados aproveitam-se dos efeitos decorrentes da quitação dada pelo credor.
6. Recurso desprovido. (TJDF; APC 07254.40-39.2020.8.07.0016; 167.4970; Sexta Turma Cível; Rel. Des. Alfeu Machado; Julg. 08/03/2023; Publ. PJe 21/03/2023)

Isto posto, é necessário concluir que
a demanda, de fato, deve ser extinta em relação às requeridas Lorenge S/A Participações e LPS Espírito Santo - Consultoria de Imóveis Lda
, na medida em que, por serem devedoras solidárias em conjunto com SPE Facilitá Camburi Empreendimento Imobiliário Ltda, a quitação integral dada em transação firmada com a última se estende às demais, carecendo o Requerente de interesse em prosseguir litigando em desfavor das primeiras.

Certamente, compreender de forma diversa conduziria à inviável interpretação de que o mesmo credor poderia receber duplamente pela resolução de um contrato - pela transação realizada e por eventual condenação judicial - situação que ensejaria incontestável enriquecimento sem causa, vedado pelo ordenamento jurídico, a teor do art. 884, do Código Civil.

Destaco, por oportuno, que
a presente conclusão se estende, inclusive, à pretensão indenizatória formulada pelo Autor em face das Requeridas, a qual, muito embora não tenha sido tratada diretamente na negociação, é abarcada pela quitação integral afeta ao negócio jurídico, que é o mesmo
.

Pelo exposto, neste ponto,
a sentença deve ser reformada, devendo o feito ser extinto com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, “b”, do CPC, também em relação à Lorenge S/A Participações e LPS Espírito Santo - Consultoria de Imóveis Ltda, restando prejudicados os demais fundamentos constantes nos Recursos interpostos que dizem respeito a ambas as partes.

Em razão da aludida extinção do feito, os ônus sucumbenciais devem ser redimensionados nos termos do art. 90, § 2º, do CPC, de modo que Rafael Vargas Falante, LPS Espírito Santo - Consultoria de Imóveis Ltda e Lorenge S/A Participações devem arcar com os ônus sucumbenciais de forma
pro rata
, sendo os honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, no caso o valor da transação firmada (R$ 105.000,00).

Do pedido de danos morais formulado pelo autor em face de Olimpia Promoção e Serviços S/A e Itaú Unibanco S/A

Sobre o referido ponto, é necessário ressaltar que a transação firmada não produz efeitos em relação a Olimpia Promoção e Serviços S/A e Itaú Unibanco S/A, uma vez que se trata de relação jurídica diversa da tratada anteriormente, não havendo que se falar, nesse ponto, em solidariedade.

Isso porque, consoante exposto, o Autor pleiteia que as Instituições Financeiras sejam condenadas ao pagamento de danos morais por terem procedido com descontos em sua conta-corrente inerentes ao financiamento objeto do imóvel quando esse ainda não estava efetivamente pactuado.

É de se notar, assim, que a pretensão indenizatória ora em análise decorre de fatos diversos, não guardando relação com alegada falha no dever de informar que o Autor imputa às demais Requeridas em face das quais a lide já foi extinta.

Fixada esta premissa, constato que o Autor demonstra que, de fato, foram feitos descontos em sua conta corrente afetos ao aludido financiamento nos dias 16/04/2021 e 17/05/2021 (ID 8081754).

Nada obstante, verifico, igualmente, que, no Contrato de Financiamento assinado pelo Autor, SPE Facilitá Camburi Empreendimento Imobiliário Ltda e Itaú Unibanco S/A, consta, expressamente, cláusula no sentido que a data de vencimento da primeira prestação ocorreria, justamente, no dia 16/04/2021 (ID 8081839).

Nesse sentido, diversamente do sustentado pelo Requerente, ineixiste nos autos qualquer elemento que demonstre que o contrato de financiamento não estaria efetivamente formalizado.

Na realidade, o que se verifica é que, após a aludida pactuação,
em 19/05/2021 - portanto, após o desconto das duas primeiras parcelas do financiamento
-, foi realizado um aditivo ao contrato de financiamento, no qual é adicionada cláusula que faz menção à existência de gravame no imóvel objeto do já mencionado contrato de compra e venda. O documento em questão foi devidamente assinado por Itaú Unibanco S/A e SPE Facilitá Camburi Empreendimento Imobiliário Ltda, mas não o foi pelo Autor (ID 8081840).

Consta dos autos, ainda, documento emitido pela Instituição Financeira que demonstra o histórico do financiamento, no qual há a informação de que, em 15.07.2021, foi solicitado o estorno dos valores descontados, pois o cliente havia desistido da compra.

Com efeito, os documentos acostados conduzem à conclusão de que, na realidade, houve a regular pactuação do financiamento, mas que, em razão do reconhecimento da existência de gravame que pendia sobre o imóvel objeto do contrato de promessa de compra e venda, o Autor decidiu não prosseguir com a efetivação da compra, tanto que não assinou o aditivo do contrato de financiamento.

Pelo exposto, é de se notar que a cobrança das aludidas parcelas foi absolutamente regular, uma vez que agiram no exercício regular de seu direito, respaldado pelo contrato devidamente assinado entre as partes.

Sendo assim, não há que se falar em ato ilícito indenizável, pois os Requeridos agiram em consonância com o que autoriza o art. 188, I, do Código Civil:

Art. 188. Não constituem atos ilícitos:

I - os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido;

A propósito, assim têm decidido os Tribunais Pátrios em hipóteses similares:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. REGULARIDADE. COBRANÇA DA DÍVIDA. ART. 188, I, CC. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NÃO CABIMENTO. Se o próprio consumidor reconhece como sua a assinatura aposta no contrato de financiamento de veículo, e não havendo demonstração de qualquer vício de consentimento, não há qualquer irregularidade da contratação, sendo irrelevante o fato de o consumidor ter firmado o negócio jurídico, por sua conta e risco, em nome próprio, mas em benefício de outrem.
Demonstrada a regularidade da contratação, age em exercício regular de direito a instituição financeira que efetua a cobrança da dívida inadimplida (art. 188, I, CC), o que afasta a responsabilidade civil por danos morais
. (TJMG; APCV 5000165-31.2017.8.13.0647; Décima Sexta Câmara Cível Especializada; Rel. Des. Tiago Gomes de Carvalho Pinto; Julg. 17/06/2024; DJEMG 19/06/2024)

APELAÇÃO CÍVEL.
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. INSURGÊNCIA DAS PARTES. Possibilidade de cobrança do saldo remanescente e despesas decorrentes. Crédito acrescido de encargos contratuais (DL nº 911/1969, art. 2º, §1º). Decote das despesas de natureza propter rem. Obrigações do credor fiduciário.
Cobrança extrajudicial do saldo devedor. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL não configurado.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. (TJPR; ApCiv 0004300-16.2022.8.16.0130; Paranavaí; Décima Sétima Câmara Cível; Rel. Des. Ruy A. Henriques; Julg. 13/05/2024; DJPR 16/05/2024)

Apesar da manutenção da sentença neste ponto, assiste razão ao Autor quando, em seu Recurso de Apelação, questiona a base de cálculo referente à condenação de honorários sucumbenciais em relação à aludida improcedência.

Isso porque, o MMº Magistrado Sentenciante houve por bem condenar o Requerente ao pagamento da verba sucumbencial em favor do causídico que representa de Olimpia Promoção e Serviços S/A e Itaú Unibanco S/A arbitrando a verba em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Entretanto, o valor atribuído à causa pautou-se nas diversas pretensões formuladas pelo Requerente, sendo certo que a maioria dos pedidos não é direcionada à Instituição Financeira.

Dessa maneira, o valor da causa não reflete a sucumbência do Autor em relação ao pedido em apreço, motivo pelo qual revela-se mais apropriado que, neste ponto, os honorários sucumbenciais sejam arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido por OLIMPIA PROMOÇÃO E SERVIÇOS S/A e ITAÚ UNIBANCO S/A, consubstanciado no valor de danos morais que deixaram de ser condenadas, o qual foi arbitrado em R$ 40.334,36 (quarenta mil, trezentos e trinta e quatro reais e trinta e seis centavos) pelo Autor.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
dos Recursos,
CONFIRO PROVIMENTO
aos Recursos de Apelação Cível interpostos por
LPS ESPÍRITO SANTO e LORENGE S/A PARTICIPAÇÕES
e
PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto por
RAFAEL VARGAS FALANTE,
reformando parcialmente a sentença para (i) extinguir o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, “b”, do CPC, em relação a
LPS ESPÍRITO SANTO e LORENGE S/A PARTICIPAÇÕES,
redistribuindo, neste ponto, os ônus sucumbenciais nos moldes já delimitados nesse Voto e (ii) alterar a base de cálculo dos honorários de sucumbência arbitrados em relação à condenação do Autor em favor dos patronos de OLIMPIA PROMOÇÃO E SERVIÇOS S/A e ITAÚ UNIBANCO S/A para que sejam arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido.

Inaplicável a regra estabelecida no art. 85, §11, do CPC, eis que os recursos não foram desprovidos ou não conhecidos.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 12/07/2024 às 16:35:57, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
52015812072024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para dar provimento ao recurso de LPS Espírito Santo e Lorenge S/A Participações e parcial provimento ao de Rafael Vargas Falante.